Tribunal: TJES
Processo: 0001661-06.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001661-06.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIELI DIONIZIO TRANSPADINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001661-06.2024.8.08.0024

APELANTE: MARIELI DIONIZIO TRANSPADINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto por condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 90 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena com reconhecimento de atenuantes e da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para manter a condenação da apelante por tráfico de drogas; e (ii) saber se a dosimetria da pena comporta reparos, com reconhecimento de atenuantes ou da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial. A autoria é confirmada por depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório, os quais descreveram a dinâmica da prisão em flagrante com detalhamento e coerência, em local conhecido pelo tráfico.

A negativa da ré não encontra respaldo probatório. A tese de co-culpabilidade foi afastada por ausência de amparo legal e jurisprudencial.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, mas com fundamento realocado da vetorial "personalidade" para "culpabilidade", diante da condição de foragida. A fração da agravante da reincidência foi ajustada para incidir sobre a pena-base. A minorante do § 4º foi corretamente afastada ante a reincidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, mantidos o regime fechado e os 90 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas testemunhais firmes e coerentes, prestadas por agentes públicos sob contraditório. 2. A valoração negativa da culpabilidade é cabível quando o crime é cometido durante fuga do sistema prisional. 3. A fração da agravante da reincidência deve incidir sobre a pena-base, salvo fundamentação em sentido diverso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59 e 61, I; CPP, art. 157; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.163.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, HC 213.482/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 17.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001661-06.2024.8.08.0024

APELANTE: MARIELI DIONIZIO TRANSPADINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por MARIELI DIONIZIO TRANSPADINO em face da r. sentença (ID 15184578) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 90 (noventa) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 15185084, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para absolver a apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da valoração negativa da personalidade e da reincidência, o reconhecimento da atenuante da vulnerabilidade social e, por fim, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 15185087, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e que não estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16601444, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência das provas judiciais colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais militares. Defendeu, ainda, a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base e o acerto da decisão ao afastar a causa de diminuição de pena, diante dos elementos concretos que indicam a reincidência da apelante.

Extrai-se da denúncia que:

“(...
)
na manhã de 22 de julho de 2024, por volta das 09h42min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Vila Rubim, neste município, mais precisamente à Rua Construtor Vitorino Teixeira, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes e pelo domínio da facção criminosa “Primeiro Comando de Vitória” (PCV), quando avistaram uma jovem segurando uma sacola de “chips”, posteriormente identificada como a denuncianda Marieli Dionizio Transpadino, a qual ao avistar a aproximação dos Policiais jogou a mencionada sacola ao solo de forma suspeita. MARIELI DIONIZIO TRANSPADINO, brasileira, solteira, filha de Maria das Graças Pereira Dionizio e Leomar Transpadino, portadora do RG n° 3648003/ES, nascida aos 25/02/1998, natural de Linhares/ES, residente à Avenida Tome de Souza, n° 673, bairro Interlagos, Linhares, Espírito Santo.

Diante da suspeita, os Policiais Militares realizaram a abordagem da denuncianda Marieli, e ao arrecadarem a sacola dispensada anteriormente, constataram haver em seu interior 17 (dezessete) “pinos” de cocaína; 05 (cinco) “buchas” de maconha e 05 “pedras” de crack.

Consta dos autos ainda que, em consulta ao sistema, os Policiais Militares identificaram um Mandado de Prisão em aberto em desfavor da denuncianda Marieli Dionizio Transpadino (n° 2000044-90.2023.8.08.0030.01.0001-06 – em trâmite na 2ª Vara Criminal de Colatina).

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a denuncianda Marieli Dionizio Transpadino e eram destinadas a comercialização.

Materialidade comprovada do auto de apreensão de fls. 41 (ID 47467719) e do auto de constatação acostado às fls. 45 (ID 47467719).

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma incriminadora contida no artigo 33 da Lei 11.343/06, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente.

(...)
.
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial Químico nº 5806/2024 , o qual atestou que as substâncias apreendidas tratavam-se de 12,1g de cocaína, 7,2g de maconha e 23,7g de crack , materiais estes de uso proscrito no Brasil.

No que tange à autoria, em que pese a negativa apresentada pela apelante em seu interrogatório — ocasião em que alegou ser apenas usuária e que a droga teria sido dispensada por um terceiro que se evadiu —, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é robusta em sentido contrário.

Os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência narraram, de forma uníssona e coerente, a dinâmica dos fatos ocorridos em 22 de julho de 2024, na região da Vila Rubim. O policial Lucas Belmont Viana foi categórico ao afirmar em juízo que visualizou o momento em que a acusada, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma sacola de "chips". Ao verificarem o conteúdo do objeto descartado, os agentes lograram êxito em encontrar os entorpecentes supramencionados, fracionados e embalados de forma típica para a venda.

Não há nos autos qualquer elemento que desabone a conduta dos agentes públicos ou indique intenção de prejudicar gratuitamente a ré. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando em consonância com os demais elementos probantes.

Assim, a quantidade e a variedade das drogas (crack, cocaína e maconha), aliadas às circunstâncias da apreensão em local conhecido pelo intenso tráfico, afastam a tese de mero uso e evidenciam a destinação mercantil ilícita.

Desta forma, mantenho a condenação da apelante nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto ao momento de apresentação da Folha de Antecedentes Criminais, entendo que é plenamente possível a juntada da folha de antecedentes criminais ou de informações processuais (como relatório do SEEU) em fase de alegações finais, ou até mesmo posteriormente, desde que antes da sentença, ou que seja dado contraditório (ainda que diferido).

A reincidência e os maus antecedentes são circunstâncias de natureza
objetiva
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há violação ao contraditório ou à ampla defesa quando o magistrado consulta os sistemas informatizados do Tribunal (como o SEEU) para aferir a situação processual do réu. Por serem dados públicos e oficiais, a juntada da certidão cartorária ou do relatório do sistema apenas formaliza uma realidade jurídica preexistente, não se tratando de "prova surpresa" ou fato novo desconhecido da Defesa Técnica.

Passo, então, à análise da dosimetria. Neste ponto, entendo que assiste parcial razão à defesa, merecendo a sentença reparos pontuais para adequação à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Na primeira fase
, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a circunstância judicial da
personalidade
, sob o fundamento de que a ré "
estava foragida do sistema prisional quando da prática deste novo fato
".

Embora o fundamento fático (condição de foragida) seja idôneo para exasperar a pena, a sua alocação na vetorial "personalidade" mostra-se tecnicamente inadequada, uma vez que esta exige, via de regra, elementos técnicos para aferição do perfil psicológico do agente.

Todavia, a prática de novo delito enquanto o agente se encontra foragido do sistema prisional denota, inegavelmente, maior desprezo pela justiça e elevada reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base a título de
culpabilidade
.

Nesse sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prática de crime por agente foragido autoriza a valoração negativa da culpabilidade. Vejamos:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do réu, praticando crime enquanto foragido, justifica a valoração negativa da culpabilidade e a elevação da pena-base, conforme precedentes do STJ e do STF [...]." (REsp n. 2.163.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Dessa forma, em respeito ao efeito devolutivo do recurso e à proibição da
reformatio in pejus
apenas no
quantum
final, promovo a readequação da fundamentação para valorar negativamente a
culpabilidade
, mantendo o incremento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena aplicado na sentença.

Assim, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
(ajustando a multa proporcionalmente, ressalvada a proibição de reforma para pior, mantenho os 90 dias-multa fixados na sentença por serem mais benéficos).

Na segunda fase
, reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), o Juízo
a quo
aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre o
intervalo da pena
(pena máxima menos pena mínima), resultando em um aumento de 1 ano e 8 meses.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de aumento de 1/6 (um sexto) deve incidir sobre a
pena-base fixada
, e não sobre o intervalo de pena em abstrato, salvo fundamentação concreta para patamar diverso, o que não se verifica no caso.

Procedendo ao redimensionamento: sobre a pena-base de 06 anos e 03 meses (75 meses), aplico a fração de 1/6 (12,5 meses), resultando no aumento de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias
. Não há atenuantes a serem consideradas.

Destaco que A tese de co-culpabilidade do Estado não merece acolhida, pois a vulnerabilidade social, por si só, não autoriza a prática delitiva nem constitui salvo-conduto para o cometimento de crimes. Com igual posicionamento está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
A teoria da co-culpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.
Ora, a mencionada teoria, "no lugar de explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por seus atos
" (HC 172.505/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 31/05/2011, DJe 01/07/2011.)” (HC n. 213.482/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/9/2013, DJe de 25/9/2013.)

Assim, fixo a pena intermediária em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição. Mantenho o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), diante da comprovada reincidência da ré, conforme documentação acostada aos autos (SEEU).

Deste modo, torno a pena definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo a pena de multa em
90 (noventa) dias-multa
, à míngua de recurso ministerial e para evitar a
reformatio in pejus
.

Mantenho o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'a' e 'b', e §3º do Código Penal, considerando a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.